Tribunal: TJSP
Processo: 1016882-09.2013.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no que tange à necessidade de declarar expressamente que o direito de crédito da litisdenunciante deverá ser exercitado por meio de habilitação nos autos da liquidação extrajudicial da companhia seguradora, nos termos do art. 22 da Lei no 6.024/74 – Omissão reconhecida e sanada - Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016882-09.2013.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
são embargados JOÃO BATISTA DONIZETE VICTORINO (JUSTIÇA GRATUITA)
e TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS
DA REGIÃO SUDESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020/50000 - São Paulo - Voto no 43120
2
VOTO No: 43120
EDEC. No: 1016882-09.2013.8.26.0020/50000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. Nossa Senhora do Ó)
EMBGTE.: Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação
extrajudicial (Litisdenunciada-Apte.)
EMBGDOS.: João Batista Donizete Victorino (A-Apte.), Transcooper
Cooperativa de Transporte de Pessoas e Cargas da Região Sudeste
(R-Litisdenunciante-Apte.) e Fernanda Pastore Edaes Lisboa Silva
(R-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão no que
tange à necessidade de declarar expressamente que o direito de
crédito da litisdenunciante deverá ser exercitado por meio de
habilitação nos autos da liquidação extrajudicial da companhia
seguradora, nos termos do art. 22 da Lei no 6.024/74 Omissão
reconhecida e sanada - Embargos acolhidos, sem alteração do
resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial
(litisdenunciada) ao v. acórdão de fls. 868/883 dos autos digitais em
apenso, que deu provimento em parte às duas apelações manejadas
(uma pela embargante e a outra pelo autor João Batista Donizete
Victorino) contra a r. sentença de fls. 705/713 dos autos apensados,
que julgou procedente em parte a lide principal (acidente ocorrido no
interior do ônibus de propriedade da ré em decorrência de colisão com
outro automóvel e poste de iluminação instalado em via pública,
causando lesão à integridade física e moral do autor) e procedente a lide
secundária manejada por Transcooper Cooperativa de Transporte de
Pessoas e Cargas da Região Sudeste, ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão
deixou de explicitar “que eventual condenação processual desta
Companhia Seguradora tornará obrigatória a habilitação do respectivo
título judicial perante a Massa Liquidanda” (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020/50000 - São Paulo - Voto no 43120
3
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício apontado (omissão).
Os
embargados
foram
intimados
e
ofertaram
resposta.
É o relatório.
2. O recurso prospera.
3.
Efetivamente,
conquanto
não
haja
pedido
subsidiário expresso nas razões de apelação para que seja declarado
que “eventual condenação processual (...) tornará obrigatória a
habilitação do respectivo título judicial perante a Massa Liquidanda”,
constou da fundamentação do recurso, ad argumentandum tantum,
que “eventual condenação desta Companhia Seguradora renderá
ensanchas a um título judicial a ser habilitado perante a Massa
Liquidanda” (fls. 757).
Desse modo, para evitar-se a propositura de
incidentes infundados, o que somente traria delonga desnecessária à
satisfação do direito material de regresso da corré Transcooper, impõe-
se declarar que a credora deverá habilitar o crédito respectivo nos autos
da liquidação extrajudicial da companhia seguradora litisdenunciada,
nos termos do art. 22 da Lei no 6.024/74.
4. Isto posto, sem alteração do resultado do
julgamento, acolhem-se os embargos de declaração para declarar que o
direito de crédito da litisdenunciante deverá ser exercitado por meio de
habilitação nos autos da liquidação extrajudicial da companhia
seguradora, nos termos do art. 22 da Lei no 6.024/74.
CORREIA LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016882-09.2013.8.26.0020/50000 - São Paulo - Voto no 43120
4
RELATOR
Assinatura Eletrônica